Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-10.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO FALIMENTAR COMPETENTE. COOBRIGADOS. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da presença de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 919, § 1o, do CPC).

2. Não se cogita de suspensão por novação das dívidas existentes na execução, se o Plano de Recuperação Judicial sequer foi homologado, observando que o Juízo da execução não possui competência para apreciar a matéria, em razão da vis attractiva do juízo falimentar.

3. Segundo entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005 (REsp repetitivo no 1.333.349/SP).

4. Recurso conhecido e desprovido.